Tribunal: TJES
Processo: 0009193-27.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009193-27.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEISIANE CORREA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que condenou a apelante pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal. A pena definitiva foi fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 680 dias-multa.

2. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e de resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a busca pessoal realizada pela autoridade policial foi ilegal, ensejando a nulidade da prova obtida; e (ii) verificar se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e resistência deve ser mantida ante a suficiência do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima, pois decorreu de fundada suspeita, com base em denúncia anônima sobre tráfico de drogas em local de intensa movimentação criminosa. A abordagem foi motivada pela conduta da ré, que se abaixou próximo a um portão de metal e deixou cair pedras de crack ao ser abordada.

5. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada por meio do auto de apreensão, do auto de constatação provisória da substância e do laudo pericial, que identificaram as substâncias apreendidas como maconha e crack.

6. A autoria do tráfico restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais narraram de forma pormenorizada a dinâmica dos fatos. O depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório idôneo.

7. Quanto ao crime de resistência, a materialidade foi comprovada pelo auto de resistência, e a autoria foi evidenciada pelos relatos dos policiais, que descreveram a agressão física sofrida ao tentarem efetivar a prisão da ré. O emprego de violência contra os agentes no cumprimento do dever configura o delito previsto no art. 329 do Código Penal.

8. Não há dúvida razoável que justifique a absolvição da apelante, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A busca pessoal realizada pela autoridade policial é legítima quando fundada em suspeita razoável, lastreada em circunstâncias concretas que indiquem a prática de crime.

2.O depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, é meio idôneo para embasar condenação.

3. A resistência à prisão mediante agressões físicas contra policiais caracteriza o crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 69 e 329; Código de Processo Penal, art. 244.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 873.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023; STJ, HC nº 823.387/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.06.2023; TJES, ApCr nº 0012515-65.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kieffer, j. 27.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0009193-27.2022.8.08.0048

APELANTE: GEISIANE CORREA LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
GEISIANE CORREA LIMA

em face da r. sentença de ID 12648688 proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar a apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida sob o regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 12648698, sustenta a apelante, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de tráfico de drogas e de resistência.

Contrarrazões, ao ID 12648703, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12826139, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação de ré presa, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/03 de ID 12648687) que:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 24 de outubro de 2022, por volta das 22h33min, na rua Claide Cruz, atrás da escola Hebert, no bairro Colina da Serra, neste município, a denuncianda Geisiane Correa Lima comercializou substâncias entorpecentes ilícitas.

Emerge dos autos que no dia dos fatos, Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do Bairro Colina da Serra quando receberam informações de um transeunte sobre uma mulher de nome Geisiane e apelido "Batata", a qual estaria traficando drogas na rua Claide Cruz, atrás da escola Hebert, região conhecida como "Areinha" e conhecida como sendo de intenso movimento do tráfico de drogas. A informação ainda dava conta de que a tal mulher escondia parte da droga em frente a um portão de metal, próximo de onde ela ficava.

Diante das informações os Policiais Militares seguiram imediatamente ao local informado, e em lá chegando, logo avistaram uma mulher abaixando-se próximo a um portão de metal, sendo ela abordada e identificada como Geisiane Correa Lima, a qual trazia em uma de suas mãos a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, enquanto da outra mão Geisiane deixou cair 07 (sete) "pedras de crack". No local onde Geisiane havia se abaixado ainda foram encontradas mais 11 (onze) "pedras de crack" e 12 (doze)."buchas de maconha", escondidos entre a terra do chão.

Diante do flagrante de crime, os Policiais Militares deram voz de prisão a Geisiane, porém ela reagiu com violência agredindo os militares com chutes e socos, resistindo a execução do ato legal.

Logo, pelas circunstâncias; todas as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Geisiane Correa Lima e eram destinadas a comercialização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 29, e do laudo de perícia criminal de constatação de droga de fl. 30 e do auto de resistência de fls. 18.

Assim agindo, infringiu a denuncianda a norma contida no a
rtigo 33 da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 329 do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 também do Código Penal Pátrio
, devendo ser citado para responder aos termos do presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente na forma acima descrita.

Inicialmente, por meio de suas razões, a apelante sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, sob o argumento de que a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita.

Ocorre que, após detida análise dos autos, verifica-se que os policiais militares, após receberem informações de que a apelante estava traficando num local conhecido por ser de intenso tráfico de drogas, avistaram-na abaixando-se próximo a um portão de metal e portando numa das mãos pedras de crack. Tal fato ensejou a abordagem policial, sendo completamente justificável, por haver fundados indícios de prática de delito pelo mesmo.

Portanto, observa-se que a ação foi realizada com o devido amparo de fundadas razões ou justa causa correlatas às circunstâncias concretas.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA
. [...] 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES,
‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
[..]

(
STJ
,
AgRg no H
C
n° 873.039-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, J.
12.12.2023)
– destaquei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA.
PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 2.
Na hipótese, os policiais militares, em patrulhamento de rotina, narraram que o paciente, já conhecido pelo envolvimento no crime de tráfico de drogas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e passou a caminhar de forma rápida. Ao perceber a iminência da abordagem, o acusado haveria dispensado uma sacola com drogas no chão. 3. Com efeito, tais elementos, em conjunto, indicam a existência de fundada suspeita de que o recipiente arremessado contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 4. Assim, os elementos indicados apontam que a busca pessoal foi precedida de fundada suspeita da posse de corpo de delito, circunstância que inviabiliza o trancamento do processo.
5. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). [...]

(STJ, HC
nº
823.387/SP 2023/0162310-2, Rel. Min;
Rogério Schietti Cruz
,
Sexta Turma
, J. 27.06.2023)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – IMPOSSIBILIDADE – REVISÃO DA DOSIMETRIA – ATENUANTE – FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, consigno que a autoria e a materialidade do delito imputado ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o Auto de Apreensão, o Auto de constatação de substância entorpecente, o Laudo de exame químico e depoimentos prestados em sede policial e em juízo. 2. Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, ‘O depoimento dos policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese’ (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021). 3.
Não há como se falar em ilegalidade da abordagem policial, tendo em vista que havia fundadas suspeitas para que a guarnição abordassem o apelante, especialmente considerando que: i) o réu encontrava-se em um local de conhecida traficância; ii) apresentou um comportamento suspeito, tendo sido visualizado mexendo em um entulho e, quando percebeu a presença policial, tentou empreender fuga; iii) foram encontrados 31 pinos de cocaína, acondicionados de maneira que demonstra que eram destinados a venda, o que legitima a busca pessoal realizada pela polícia.
4. Ainda que mantida somente a circunstância relativa aos antecedentes, vejo que a MM. Magistrada de piso aplicou uma fração extremamente benevolente ao apelante, de modo que, não podendo agravar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena base arbitrada. 5. Ato contínuo, vejo que foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Assim, aplica-se a fração de 1/6, comumente utilizada pela doutrina e jurisprudência pátria. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES; A
p
Cr
nº
0012515-65.2020.8.08.0035; Rel. Des. W
alace Pandopho Kieffer
; J. 27.10.2023)
- destaquei

Dessa forma, não há que se falar em nulidade nos autos em razão da busca pessoal.

Prosseguindo no exame do recurso, a apelante postula a sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Em relação à
materialidade do delito de tráfico de drogas
verifica-se que se apresenta devidamente comprovada por meio do processo digitalizado de ID 12648687, especialmente
(i)
o Auto de Apreensão (fl. 34);
(ii)
o Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 35); e o
(iii)
Laudo Pericial de fl. 303, que comprovou que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e crack.

Já a autoria foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que atuaram na prisão em flagrante, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão da apelante, senão vejamos:

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, por serem muitas das vezes os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes Da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 01.02.2024)
- destaquei

Com efeito, é o entendimento do STJ:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Não é admissível pretender que a versão isolada da apelante se sobreponha às declarações firmes e coerentes dos agentes encarregados de sua prisão, até mesmo porque não há indício de que tenham interesse em prejudicá-la, bem como vê-lo condenado injustamente pela prática do crime em exame.

No que tange o pleito defensivo pela absolvição quanto

à
condenação pelo crime de resistência (art. 329 do Código Penal), de igual forma, não vislumbro hipótese de acolhimento.

O delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, consiste na conduta do agente de se opor à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente a executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

A
materialidade
foi devidamente comprovada a partir do Auto de Resistência de fls. 22/23 (ID 12648687). Já a
autoria
delitiva restou-se demonstrada pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que participaram na ocorrência, que narraram que a recorrente resistiu a prisão, inclusive com socos e tapas.

No entanto, o modo de agir da ré, entrando em luta corporal com os agentes militares, resistindo a ordem dada pela autoridade policial, é suficientemente apto a configurar o crime previsto no art. 329 do Código Penal, não sendo possível absolvê-la.

No mesmo sentido, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO CRIME DE DESACATO. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA APLICAR A PENA COMINADA PELA PRÁTICA DE DESACATO. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Com relação ao crime de resistência, registro que consta da denúncia que a Apelante teria se oposto à execução de ato legal, eis que investiu contra os policiais militares com socos e chutes e utilizando de força excessiva, sendo necessário o uso de força moderada. 3. As condutas se amoldam perfeitamente aos elementos subjetivos dos tipos, de modo que deve ser afastado o pleito absolutório neste ponto
. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, ApCrim nº 0000796-18.2021.8.08.0014, Rel. Des Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 22.08.2024)
- destaquei

Assim, considerando como o contexto fático se delineou, não há como acatar o pleito de absolvição, pois a materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.